Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor do menor alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em determinar: (i) a possibilidade da agravante arcar com os alimentos provisórios fixados; e (ii) a necessidade de suspensão ou redução do percentual estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do art. 229 da Constituição Federal e do art. 1.703 do Código Civil, impondo aos pais a responsabilidade pelo sustento dos filhos menores.
4. Em tratando de alimentos provisórios, a fixação da verba alimentícia visa atender às necessidades imediatas do alimentado, garantindo o mínimo necessário para sua subsistência, sem que tenha de aguardar o desfecho do processo, devendo o julgador buscar o equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante. 4. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, garantindo a subsistência mínima do menor sem comprometer indevidamente a renda da alimentante.
5. No caso em análise, é essencial a produção de provas para avaliar a real condição financeira das partes. Mantêm-se os alimentos conforme fixados na origem, especialmente se estabelecidos em patamar razoável, pois as provas apresentadas não demonstram de forma suficiente a incapacidade financeira da alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante. 2. A revisão do valor pode ser realizada na sentença, mediante provas suficientes da alegada incapacidade financeira do alimentante.”